Tribunal: TJBA
Processo: 0000529-70.2009.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000529-70.2009.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDNALDO DO NASCIMENTO DA FRANÇA Advogado(s): VAGNER REIS SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, §1º, DO CP). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO (ART. 117, III, DO CP). ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA PRONÚNCIA. MÉRITO: DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE DUAS TESES SUSTENTADAS EM PLENÁRIO, AMBAS AMPARADAS EM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, “C”, DA CF). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO FIXADA EM 1/5. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO (ART. 33, §2º, “B”, DO CP). SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cruz das Almas/BA, que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 121, §1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. II. Questões devolvidas à apreciação 2. Reconhecimento da prescrição retroativa entre a decisão de pronúncia e a sentença condenatória. 3. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com pleito de anulação do julgamento. 4. Readequação da dosimetria da pena: (a) pena-base no mínimo legal; (b) alteração da fração da atenuante da confissão; (c) majoração da fração redutora do privilégio. 5. Fixação de regime prisional mais brando. III. Razões de decidir 6. A tese de prescrição retroativa não prospera, pois a decisão confirmatória da pronúncia, proferida em grau recursal, configura marco interruptivo do prazo prescricional (art. 117, III, do CP). Ambos os lapsos entre os marcos processuais são inferiores ao prazo prescricional de 12 anos aplicável ao caso concreto. 7. Não há que se falar em veredicto manifestamente contrário à prova dos autos quando existem duas versões plausíveis sustentadas em Plenário, ambas amparadas por elementos probatórios suficientes. A escolha dos jurados — reconhecimento do homicídio privilegiado, afastando a legítima defesa — encontra suporte no conjunto fático-probatório, devendo prevalecer em razão da soberania dos veredictos. 8. A pena-base foi corretamente exasperada, em razão das consequências do crime, que extrapolam a normalidade do tipo ao vitimar jovem de apenas 18 anos, conforme entendimento consolidado do STJ. 9. A fração de 1/6 aplicada à atenuante da confissão espontânea está em consonância com a orientação jurisprudencial majoritária. 10. A redução de 1/5 pelo privilégio foi devidamente motivada, considerada a intensidade da emoção e o contexto das provocações prévias, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que autorize alteração. 11. O regime inicial semiaberto decorre do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, diante da pena aplicada (superior a 4 anos), inexistindo circunstâncias excepcionais que permitam regime mais brando. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso de Apelação conhecido, rejeitada a preliminar, e desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000529-70.2009.8.05.0072, da Comarca de CRUZ DAS ALMAS/BA, sendo Apelante EDNALDO DO NASCIMENTO DA FRANÇA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, 10 de Abril de 2023.